Tribunal: TJSP
Processo: 2364257-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DÍVIDA SUPERIOR AO DEPÓSITO CAUÇÃO
- Tendo em vista que a locação se encontra desprovida de garantia, em decorrência da falta de pagamento dos locativos que consumiu a caução ofertada no valor de dois locativos, plausível se mostra a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.
AGRAVO PROVIDO.